Tribunal: CARF
Processo: 19395.900914/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.900914/2011-75
ACÓRDÃO
1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUGRO BRASIL - SERVIÇOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4°, E 173, INCISO I, DO CTN. INAPLICÁVEIS A
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E A DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Os artigos 150, § 4°, e 173, inciso III, do Código Tributário Nacional, cuidam
dos prazos impostos à Administração Tributária para que promova o
lançamento de ofício de tributo, sendo o instituto inaplicável aos dados
informados pelo sujeito passivo em pedidos de restituição e em
declarações de compensação.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
FUGRO BRASIL - SERVIÇOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP
no 13525.77862.050307.1.7.03-0827, de e-fls. 02/09, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário 2004, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 10, da DRF em Macaé/RJ, a autoridade fazendária
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, integralmente a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 12/19, a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-82.736, às e-fls.
243/250, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários não foram capazes de gerar a totalidade do saldo negativo
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
3
de CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao
período de apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 257/264,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, suscita a decadência do direito do Fisco em contestar o saldo
negativo declarado pela Contribuinte por meio da DIPJ apresentada em 2005. Mais precisamente,
assevera que regularmente constituído o direito creditório em 2005 através da transmissão da
DIPJ, não pode o fisco, mais de 5 anos depois, em 2011, invalidar os créditos no procedimento de
análise da Declaração de Compensação transmitida em 2007 para compensação dos créditos com
débitos próprios.
Defende que em outubro de 2011, quando foi proferido o despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Compensação, os lançamentos e correspondentes créditos em questão já
possuíam a nota da definitividade, gozando a Contribuinte de segurança jurídica plena quanto à
imutabilidade de sua situação.
Neste sentido, sustenta que, como a homologação tácita do lançamento recaiu
sobre a própria apuração do IRPJ, não há fundamento legal que permita a revisão da apuração do
lucro fiscal e contábil, pois esta se tornou imutável, seja para lançar tributo, seja para glosa do
saldo negativo disponível para compensação.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando integralmente a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e demais
documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Defende que, inobstante o reconhecimento parcial do crédito e análise dos
documentos colacionados aos autos pela autoridade julgadora de primeira instância, verifica-se
que nem todos os valores foram considerados na composição do crédito indicado no V. Acórdão
guerreado, de onde sequer constou quadro de resumo com os créditos reconhecidos.
Acrescenta que há um erro nos percentuais informados no v. Acórdão no primeiro
parágrafo da fl. 424, que menciona o Código de Receita 5952, que não se refere a CSLL, bem como
indica os percentuais proporcionais correspondentes a IRPJ, não a CSLL.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
4
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário 2004, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, suscita a decadência do direito do Fisco em contestar o saldo
negativo declarado pela Contribuinte por meio da DIPJ apresentada em 2005. Mais precisamente,
assevera que regularmente constituído o direito creditório em 2005 através da transmissão da
DIPJ, não pode o fisco, mais de 5 anos depois, em 2011, invalidar os créditos no procedimento de
análise da Declaração de Compensação transmitida em 2007 para compensação dos créditos com
débitos próprios.
Defende que em outubro de 2011, quando foi proferido o despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Compensação, os lançamentos e correspondentes créditos em questão já
possuíam a nota da definitividade, gozando a Contribuinte de segurança jurídica plena quanto à
imutabilidade de sua situação.
Neste sentido, sustenta que, como a homologação tácita do lançamento recaiu
sobre a própria apuração do IRPJ, não há fundamento legal que permita a revisão da apuração do
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
5
lucro fiscal e contábil, pois esta se tornou imutável, seja para lançar tributo, seja para glosa do
saldo negativo disponível para compensação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados
da entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, a contribuinte formalizou a declaração de compensação em
05/03/2007 (e-fl. 02), com a respectiva intimação/ciência do Despacho Decisório da DRF de
origem em 24/10/2011 (Comprovante, de e-fl. 11), dentro, portanto, do prazo legal, não havendo
se falar em homologação tácita das compensações pretendidas.
Não bastasse isso, com o fito de rechaçar qualquer dúvida quanto à matéria,
convém esclarecer que a natureza da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ – é meramente informativa e sequer constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, conforme entendimento
pacificado no âmbito deste Colegiado, traduzido na Súmula CARF n° 92:
“A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.”
Portanto, inexiste previsão legal ou normativa que estabeleça a necessidade de
pronunciamento da Administração Tributária sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5
(cinco) anos, sob pena de incorrer na alegada decadência. Neste sentido, não há se falar em
aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ao caso concreto, visto que tal
dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese
de extinção do correspondente crédito tributário.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
6
A propósito da matéria, não é demais transcrever precedente consubstanciado no
Acórdão n° 1201-004.665, exarado pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em sessão realizada em 11 de fevereiro de 2021, da lavra do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2003 CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no
CTN ou em lei ordinária.”
Outro não foi o entendimento estampado no Acórdão n° 103-23.579, da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de
setembro de 2008, de relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto, in verbis:
“SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.”
Por sua vez, quanto ao alegado cerceamento direito de defesa porquanto a
contribuinte não teria a obrigação de guarda de documentos fiscais atinentes ao saldo negativo de
CSLL de 2004, melhor sorte não socorre a contribuinte.
Destarte, o artigo 264 do RIR/1999, que se escora no artigo 4o, do Decreto-Lei no
486/1969, é por demais enfático no sentido de exigir a guarda dos documentos fiscais enquanto
não encerrados os processos em que se discute direitos e/ou deveres dos contribuintes atinentes
à períodos pretéritos, senão vejamos:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
Neste contexto, impõe-se rejeitar aludida preliminar suscitada pela contribuinte,
seja porque a análise da DCOMP fora procedida dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, não
havendo se falar em homologação tácita, ou mesmo porque inexiste dispositivo legal/normativo
que exija análise de DIPJ dentro de qualquer lapso temporal, como acima demonstrado.
Igualmente, não há se falar em cerceamento do direito de defesa da contribuinte,
mormente tendo as autoridades fazendárias pretéritas agido da melhor forma, com estrita
observância à legislação de regência.
MÉRITO
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
7
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão combatido, o qual
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, não homologando integralmente a declaração de
compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das
retenções e demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito,
sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Defende que, inobstante o reconhecimento parcial do crédito e análise dos
documentos colacionados aos autos pela autoridade julgadora de primeira instância, verifica-se
que nem todos os valores foram considerados na composição do crédito indicado no V. Acórdão
guerreado, de onde sequer constou quadro de resumo com os créditos reconhecidos.
Acrescenta que há um erro nos percentuais informados no v. Acórdão no primeiro
parágrafo da fl. 424, que menciona o Código de Receita 5952, que não se refere a CSLL, bem como
indica os percentuais proporcionais correspondentes a IRPJ, não a CSLL.
Mais uma vez, inobstante o esforço da contribuinte, seu insurgimento não tem o
condão de rechaçar o entendimento das autoridades fazendárias pretéritas.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pela contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais, é
modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
8
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Consulta realizada no sistema DIRF em dezembro de 2018 (fls. 150 a 162)
confirma que foram declaradas retenções na fonte nos códigos de receita 5952,
6147 e 6190, tendo a contribuinte como beneficiária. O código de receita 6190 faz
parte do grupo “IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte sobre pagamentos das
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc.
III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003 -Aquisição de serviços”. O percentual total
a ser aplicado é 9,45%, sendo que o valor proporcional corresponde ao IRPJ é de
4,8%. Já o código 6147 faz parte do grupo “IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na
fonte sobre pagamentos das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e
demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003 -Aquisição de
produtos”. O percentual total a ser aplicado é 5,85%, sendo que o valor
proporcional corresponde ao IRPJ é de 1,2%. Portanto o valor passível de ser
deduzido é diferente do valor total retido na fonte.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
9
Portanto, somente encontra-se comprovado o valor de R$ 32.248,53 a
título de retenção de imposto pelas fontes pagadoras em nome da interessada.
Em relação às retenções sofridas pelas empresas incorporadas no decorrer
do ano-calendário 2004, somente parte dos valores pleiteados poderão compor o
crédito do período.
A incorporação da empresa Embros CNPJ 31.386.873/0001-08, ocorreu em
17/09/2004, conforme ata de Assembléia anexada aos autos. Consta também DIPJ
de encerramento da empresa em 17/09/2004. Já a empresa Oceansat foi
incorporada em 02/01/2004, também conforme ata de Assembléia anexada aos
autos. Consta DIPJ de encerramento da empresa em 02/01/2004.
Verifica-se que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras em nome
das empresas incorporadas, em data anterior à incorporação, constam das DIPJ de
encerramento das incorporadas, nas quais não consta saldo negativo de imposto.
Portanto, somente as retenções sofridas em nome das incorporadas, mas
posteriores à data de incorporação, é que poderão compor o crédito da presente
DCOMP.
Nesse contexto, serão consideradas as retenções da empresa Embros
posteriores a setembro de 2004 e da empresa Oceasat, as posteriores a janeiro de
2004, conforme consta nos relatórios de DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, anexadas às fls. 163 a 242.
O quadro a seguir demonstra o valor comprovado de retenções na fonte em
nome das empresas incorporadas, mas efetuadas em data posterior à
incorporação pela interessada:

Portanto, somente encontra-se comprovado o valor de R$ 63.910,78 a
título de retenção de imposto pelas fontes pagadoras em nome das empresas
incorporadas, referente a retenções efetuadas após a incorporação pela
interessada.
O valor total de imposto retido a ser considerado na composição do crédito
é de R$ 96.159,31.
[...]”
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
10
Como se observa da decisão guerreada, a partir dos documentos acostados aos
autos pela contribuinte, em confrontação com as informações constantes dos sistemas
fazendários, o julgador de primeira instância reconheceu em parte a pretensão da empresa,
inclusive dos créditos de empresas incorporadas, não o fazendo tão somente em relação ao
período anterior à DIPJ de encerramento das incorporadas, em razão de inexistir crédito
declarado, além de outras retenções não confirmadas.
A contribuinte, por sua vez, ainda irresignada, interpõe o presente recurso
voluntário, alegando que o crédito a que teria direito é superior ao que já fora reconhecido e
que teria ocorrido erro nos percentuais aplicados pelo julgador recorrido na análise do direito
creditório.
No entanto, não apresenta nenhuma prova que pudesse corroborar sua
pretensão, se baseando nos documentos que já constam dos autos (que sequer foram
referenciados precisamente), os quais já foram devidamente analisados pela autoridade
julgadora recorrida, acolhendo em parte o pleito da empresa.
No caso vertente, repita-se, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se
ateve as especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando
a inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos acostados aos autos
na defesa inaugural, os quais foram precisamente examinados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.820 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.900914/2011-75
11
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 280
DF CARF MF
Original